Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-MULHER. MÚTUA ASSISTÊNCIA. TRANSITORIEDADE. NECESSIDADE.

I – Os alimentos devidos entre ex-cônjuges estão fundamentados no dever de mútua assistência, art. 1566, inc. III, do CC, e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar, arts. 1°, III, e 3° da CF, porém, devem ser impostos e mantidos apenas quando configurada a efetiva dependência ou a carência de assistência alheia e ainda assim apenas por determinado período, devido a sua transitoriedade.

II – A ex-esposa, com 47 anos, grau de instrução superior completo e sem problemas de saúde, não comprovou a necessidade dos alimentos indefinidamente, e não por prazo determinado, como estabelecido na r. sentença.

III – Apelação da ré desprovida.